Tribunal: TJDFT
Processo: 0731230-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731230-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: D. D. O. S., SELMA BATISTA DE OLIVEIRA, VICENTE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, NATHALY DE OLIVEIRA LIDUARIO, THAYLINE DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: VA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, VICTOR HENRIQUE ARAUJO SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A renúncia ao mandato conferido ao advogado é ato que se consuma com a comunicação ao cliente. Na data da comunicação ao cliente começa a correr o prazo de dez dias a que se referem os artigos 5o, § 3o, do Estatuto da OAB e 112, § 1o, do CPC. É desnecessário intimar pessoalmente os Agravados da renúncia ao mandato (Id. 37180339), pois há nos autos prova de que foram comunicados da renúncia dos advogados que patrocinam a causa, em 2.10.2022 (Id. 52074355). Tendo em vista a renúncia ter sido ocorrido após a intimação para o julgamento virtual, que se iniciou no dia 28 de setembro de 2023, aguarde-se a publicação do acórdão. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora